Tribunal: STF
Processo: HC 213241
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.652.299/MS, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/206). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    […] 



    1. A preliminar levantada pela Defesa, de que a condenação se baseou apenas em provas indiciárias, e de que o juízo a quo considerou o fato imputado ao Apelante Paulo como de notoriedade delituosa, se trata de matéria afeita ao mérito do recurso. 



    2. A defesa técnica do Apelante Erregianio, ao contrário do quanto alegado, tiveram acesso ao laudo pericial, acerca de dados telefônicos. Ademais, ainda que assim não fosse, inexistiu qualquer prejuízo à Defesa, pois o juízo da causa não utilizou os dados telefônicos dos Acusados para formar seu convencimento, exsurgindo, daí, a máxima pas de nullité sans grief.



    3. Constatada que a confissão extrajudicial de um dos Acusados, aqui Apelante, restou corroborada pelos depoimentos de policiais federais que atuaram na operação, não há falar em ausência de prova para a condenação ao crime de tráfico de drogas.



    4. Segunda a literatura médica, a cocaína é uma das drogas mais perigosas dentre as conhecidas. Assim, pelo alto poder viciante, é fator de recrudescimento da pena-base como circunstância judicial preponderante, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, inclusive em patamar superior ao das demais moduladoras previstas no artigo 59 do Código Penal, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Assim, correta a sentença que exasperou a pena basilar levando em consideração a natureza e enorme quantidade da droga (quase meia tonelada), a justificar a exasperação da pena-base divorciada de critérios objetivos e matemáticos.



    5. A considerável quantidade da droga (412,3 Kg de cocaína), que seria transportada para a cidade turística de Bonito-MS, somado ao modus operandi em que se deu o carregamento do entorpecente (caminhão boiadeiro para o transporte da droga e o veículo Ford Ranger na condição de batedor), é indicativo de uma estrutura organizada para o fim de garantir o êxito da traficância, não recomendando, daí, o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da lei de drogas.



    6. Mantém-se o regime prisional fechado ao Réu condenado a pena superior a oito anos e que ostenta circunstâncias judiciais negativas



    7. Sendo o conjunto probatório frágil acerca da autoria dos Réus quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, transparecendo dos autos que o delito do art. 33 da lei de drogas foi praticado em um contexto de mero concurso eventual, deve ser mantida a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, em homenagem aos princípio do in dubio pro reo. 



    Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados. Colhe-se do voto condutor: 



    Assim, não há falar em vício da omissão. 



    Por outro lado, a dosimetria da pena foi corretamente valorada, pesando contra o embargante Erregianio a quantidade da droga (413 kg de cocaína) e as circunstâncias crime, porquanto o estupefaciente foi acondicionado em local preparado no veículo com a finalidade de dificultar eventual fiscalização da polícia, e o emprego de automóvel especialmente preparado para o transporte de droga relaciona-se ao modus operandi empregado, e é fato que merece maior reprimenda, pois o objetivo é o de dificultar a fiscalização e atribuir maior comodidade aos narcotraficantes na prática da empreitada criminosa. 



    Desta forma, devidamente analisada a dosimetria, não há falar em omissão, não podendo os aclaratórios servir de rediscussão do julgado. 



    Rejeita-se os embargos de Erregianio. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Tribunal estadual negou seguimento, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATACADO NO ARESP. 



    I - O entendimento pacificado no âmbito deste Superior Tribunal é no sentido de ser incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal. 



    II - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    III - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, conforme consignado no decisum monocrático vergastado, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 83/STJ. 



    Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, o impetrante alega que a Corte Estadual não apreciou o Recurso de Apelação interposto pelo paciente contra a pena que lhe foi aplicada na sentença condenatória. Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para a anular o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que desproveu o embargos de declaração do paciente e determinar que a impugnação à dosimetria da pena apresentada no seu Recurso de Apelação seja devidamente julgada. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente